Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITOS. DECRETO-LEI No 911/69. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são unicamente o contrato celebrado entre as partes, comprobatório do negócio jurídico pactuado, bem como a notificação extrajudicial caracterizadora da mora do devedor.
2. A planilha de cálculo do débito não constitui elemento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão
3. Revela-se descabido o indeferimento da inicial pela ausência de apresentação de documentos que foram devidamente apresentados pela parte autora.
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.